Tribunal: TJES
Processo: 5000281-22.2024.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000281-22.2024.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE TOLENTINO PINTO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000281-22.2024.8.08.0068
RECORRENTE:
JOSÉ TOLENTINO PINTO
RECORRIDO:
BANCO BRADESCO S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE JUNTOU DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL. CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO PELO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDO. EXIGIBILIDADE DAS VERBAS PROCESSUAIS SUSPENSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O recorrente alega não ter contratado cartão de crédito consignado e questiona os descontos realizados em seu benefício previdenciário. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade da contratação.

2. É incontroversa a natureza consumerista da relação. Entretanto, o recorrido trouxe aos autos instrumentos contratuais assinados e termos de autorização de desconto (Ids. 15521717/15521718), os quais não foram infirmados por provas robustas em sentido contrário. A mera negativa do autor não é suficiente para afastar a força probatória da documentação apresentada.

3. Não restou demonstrada a ocorrência de vício de consentimento ou fraude. A assinatura constante nos instrumentos contratuais presume a ciência e a anuência do contratante, cabendo ao recorrente comprovar o contrário, ônus do qual não se desincumbiu.
Inexistindo ilicitude na conduta do recorrido, não há falar em reparação por danos morais ou restituição dos valores descontados.

4. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

5.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)